Tribunal: TJMT
Processo: 0001701-70.2006.8.11.0109
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001701-70.2006.8.11.0109
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais, Ambiental]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SIDNEY DE SOUSA GUERREIRO - CPF: 052.476.548-03 (AGRAVADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO – QUITAÇÃO ADMINISTRATIVA DA MULTA AMBIENTAL – RECURSO DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1 – Não havendo demonstrados nos autos, elementos novos hábeis a amparar a alteração do entendimento externado, deve ser mantida a decisão que negou provimento ao Apelo em razão da quitação administrativa do débito.

2 – Agravo interno desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ESTADO DE MATO GROSSO da sentença que, nos autos da execução fiscal ajuizada em face de
SIDNEY DE SOUSA GUERREIRO
, acolheu a exceção de pré-executividade para extinguir o feito em face da quitação administrativa do débito.

Em razões recursais, postula a reforma da sentença proferida pelo juiz a quo, ao argumento de que houve a quitação apenas de parte da divida uma vez que
o valor devido e atualizado até 12/01/2006 perfazia o total de R$ 5.805,84 (cinco mil, oitocentos e cinco reais e oitenta e quatro centavos).

Afirma que
, realizar a imputação dos valores, com o abatimento do valor já pago do montante total da dívida atualizada, e o posterior pagamento do saldo remanescente, a fim de que se possa extinguir o processo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença que extinguiu o feito executivo
.

Apresentadas as contrarrazões. (id. 161808170)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de recurso de Agravo Interno
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto contra sentença que acolheu a exceção de pré-executividade para extinguir o feito em face da quitação administrativa do debito.

Denota-se dos autos, que o objeto da discussão refere-se ao reconhecimento da quitação administrativa do débito.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

Deixo de exercer o juízo de retratação, mantendo a decisão recorrida, razão pela qual submeto a matéria à Turma Julgadora.

Ao analisar as razões do Apelo verifiquei que efetivamente houve falha do órgão ambiental ao tramitar dois processos referente ao mesmo auto de infração junto, sendo que houve o pagamento da multa.

Diante de tais circunstâncias neguei provimento ao Apelo para manter a sentença que extinguiu o feito executivo reconhecendo a quitação do débito, sob os seguintes fundamentos:

(...)

Assim, o cerne da questão em debate cinge-se especificamente a respeito da existência da quitação administrativa da multa no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais)

O Apelante insurge-se com relação a quitação reconhecida pelo magistrado sustentando a existência de saldo remanescente.

Verifica-se, em análise aos autos do processo administrativo, que Subprocuradoria Geral do Estado emitiu Manifestação 01/SUBPGMA/2008, reconhecendo o bis in idem na aplicação de duas multas referentes a mesma infração, bem como recomendou o cancelamento da CDA 02/2006 em face da quitação administrativa do débito.

Entretanto a Procuradora Geral do Estado recusou o cancelamento da CDA sob argumento de que existiria um saldo remanescente.

Cumpre ressaltar que em certidão emitida anteriormente pela Coordenadoria de Arrecadação (id. 135693310- p. 38) consignou expressamente a quitação integral da multa.

Por conseguinte, o executado pagou administrativamente a penalidade com os devidos descontos e parcelamento da época, inclusive com arquivamento do processo administrativo e posterior emissão de certidão confirmando o pagamento, conforme extrato de pagamento.

O artigo 924, do Código de Processo Civil, assim dispõe:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.

Na hipótese, verifica-se pelo extrato de pagamento, que houve uma negociação administrativa com pagamento da primeira parcela em 21/02/2007, sendo que o pagamento integral da dívida ocorreu na data de 03/09/2007, e assim, a negociação foi válida pela administração.(id. 153347672)

Com a devida vênia, entendo que a decisão recorrida não está a merecer reparos, eis que, pelos documentos colacionados ao caderno processual, é possível verificar que houve a quitação administrativa da multa ambiental aplicada.

Dessa forma, a petição recursal, ora em análise, não trouxe qualquer argumento novo capaz de alterar o raciocínio acima destacado. Por essa razão, a decisão agravada deve permanecer incólume.

Feitas tais considerações, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023